Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713284-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G V G TEBALDI - ME AGRAVADO: CELER BIOTECNOLOGIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por G V G TEBALDI - ME (autor) contra a r. decisão de ID 86371000 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, no bojo da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da CELER BIOTECNOLOGIA S/A, processo n. 0715598-62.2020.8.07.0007, declinou na competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Belo Horizonte. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “(...)Trata-se de ação de cobrança proposta por GVG TEBALDI ME, qualificada nos autos, em face de CELER BIOTECNOLOGIA S/A, também qualificada. Em preliminar de mérito, suscita a parte ré a incompetência relativa do juízo, porquanto argumenta que o foro competente para o julgamento da demanda seria o da Comarca de Belo Horizonte, haja vista ser o foro de domicílio da empresa contratada – id. 83160476 : Pág. 5. De outro lado, a parte autora afirma que o foro competente seria, de fato, desta Circunscrição judiciária de Taguatinga, uma vez aplicaria ao caso o domicílio do representante comercial – id. 83931424 : Pág. 2. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Registro, inicialmente, que o contrato em que se funda a ação de cobrança trata-se de avença não submetida às normas consumeristas. Nessa senda, verifico que as partes elegeram o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir as controvérsias oriundas do contrato de parceria e representação comercial e distribuição de equipamentos, conforme Cláusula Décima Sétima do instrumento (id. 74723078 : Pág. 10). O artigo 63, “caput”, do CPC estabelece que as partes “podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações”. A cláusula de eleição de foro, observada a natureza da relação jurídica estabelecida, revela-se legítima e eficaz, atendendo à própria liberdade atribuída às partes no momento em que resolveram contratar. Ademais, diversamente do consignado pela ré em réplica, os termos insertos no art. 39 da Lei 4.886/65, notadamente, indicam que a fixação de competência é de natureza relativa, haja vista que as partes estabeleceram contratualmente o contrário à referida legislação. Não ostante, na referida norma há teor que indica a necessidade de o intérprete fazer a sua adequação ao Diploma Processual. A propósito, já decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65. COMPETÊNCIA RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REPRESENTANTE. FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O C. STJ assentou que "a competência prevista no art. 39 da Lei no 4.886/65 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial" (EREsp 579324/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2008, DJe 02/04/2008). 2. A hipossuficiência do Representante Comercial impõe a prevalência do foro do seu domicílio para processar e julgar a lide, de forma a assegurar-lhe o acesso ao Judiciário e franquear-lhe os meios inerentes à defesa dos seus direitos em Juízo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1239882, 07212034420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Processual Civil. Exceção de incompetência. Relativa é a competência estabelecida no art. 39 da Lei n. 4.886/65, com a redação dada pela Lei n. 8.420/92, por ser territorial e não funcional. Eleição de foro pelas partes. A cláusula deve ser respeitada. Improcedência da exceção de incompetência. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 98206, AGI830797, Relator: CAMPOS AMARAL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/1997, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/10/1997. Pág.: 23) No caso, ausente situação que indique a hipossuficiência de qualquer das partes, enquanto pessoas jurídicas atuantes no mercado empresarial, não vislumbro qualquer nulidade em relação à referida cláusula, por inexistir relação de preponderância da vontade de uma das partes sobre a outra. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida para declinar da competência para o julgamento a umas das Varas Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG. Preclusa esta decisão, ou mesmo caso a parte autora desista de eventual prazo recursal, remetam-se os autos para redistribuição. Publique-se. Intime-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra ter ajuizado a ação contra a agravada em razão de suposto descumprimento de contrato de representação comercial. Alega que “firmou contrato de representação comercial em setembro de 2018 para venda dos produtos fabricados, importados e distribuídos pela agravada, com total exclusividade no Estado de Goiás e Distrito Federal. Foi contratado ainda, que a empresa autora receberia 15% de comissão sobre o valor das vendas de todos os produtos da empresa ré, nas regiões com exclusividade. (Cláusula Primeira, parágrafo 1o, letra A).” Afirma que a agravada teria passado a fazer vendas diretamente aos clientes para não pagar a comissão de representação devido a agravante. Defende a tese de que deve prevalecer a competência do foro do representante comercial, no caso, a Justiça do Distrito Federal, na forma do art. 39, da Lei 4.886/65. Aduz que a cláusula que elege o foro de Belo Horizonte beneficia sobremaneira a agravada, por centralizar eventuais ações na localidade de sua sede, ao mesmo tempo em que torna mais árdua a propositura de ações contra si. Diz também que a parte agravada, na condição de representado, opera em âmbito nacional, com estrutura superior e mais complexa, não justificando ter para si a facilitação de acesso a justiça em contrariedade a norma de regência. Ao final requer o provimento do recurso, para “reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de que os autos permaneçam na Comarca de Taguatinga-DF, local sede de seu endereço.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 25391103. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator